Tribunal: TJDFT
Processo: 0751977-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA PERICIAL. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO PARA A FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, quando ele foi condenado à pena privativa de liberdade, em regime fechado, e não sobreveio fato novo capaz de ilidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada. Preliminar rejeitada.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo credibilidade.
2.1. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de amparar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou tanto a natureza e quantidade do entorpecente, quanto à eficiência da arma e munições apreendidas na ocasião da prisão em flagrante do réu.
2.1.2 Inviável a tese defensiva de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sobretudo, diante da quantidade de droga encontrada na residência do réu e da apreensão de objetos comumente utilizados para a traficância (balança de precisão e papel filme).
2.2 Especificamente quanto ao delito de porte de arma de fogo de uso restrito, ainda que a Defesa do réu alegue que ele não teve o dolo de portar a arma de fogo na ocasião, mas sim, de utilizá-la para sua defesa pessoal, certo é que não houve a comprovação da situação de perigo sofrida pelo réu a justificar o transporte da arma pelas ruas de Taguatinga e, nem mesmo, situação de perigo atual/iminente para justificar hipótese de legítima defesa. O ordenamento jurídico brasileiro não permite o porte desse tipo de arma sem a devida autorização e documentação para tanto.
2.3. A prova oral, sobretudo, pautada nos testemunhos dos policiais, não deixam dúvidas que o apelante desobedeceu a ordem legal emanada de funcionário público, amparando-se sua condenação pelo crime de desobediência.
3. No escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem adotado coeficientes imaginários para o arbitramento da pena-base na primeira fase da dosimetria, elegendo como critérios razoáveis a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime ou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
3.1. Embora esse Relatoria entenda ser o primeiro critério mais consentâneo com as finalidades repressiva/preventiva da pena, o Sentenciante adotou o segundo parâmetro, não merecendo, portanto, qualquer reparo.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.